Tribunal: TJBA
Processo: 8010883-44.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010883-44.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MELIA BRASIL EMPREENDIMENTO ALPHAVILLE GUARAJUBA FASE 1 SPE EIRELI Advogado(s): THIAGO MAHFUZ VEZZI AGRAVADO: CHEILA VIEIRA LIMA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA E TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE IMOBILIÁRIA. DÉBITOS DE IPTU. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MELIA BRASIL EMPREENDIMENTO ALPHAVILLE GUARAJUBA FASE 1 SPE LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Acidente de Trabalho da Comarca de Camaçari, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer. A agravante pretende compelir a agravada à lavratura de escritura pública definitiva, ao registro da transferência de titularidade do Lote P102 do Empreendimento Alphaville Guarajuba e ao pagamento de débitos de IPTU referentes aos exercícios de 2024 e 2025. Sustenta que o imóvel foi quitado e entregue em 31/01/2023, permanecendo a adquirente inerte quanto às obrigações contratuais de regularização dominial e tributária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para compelir a adquirente de imóvel à imediata lavratura de escritura pública, transferência registral da propriedade e quitação de débitos tributários incidentes sobre o imóvel. III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, sendo vedada a concessão de medida com risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 4.A determinação liminar para lavratura de escritura pública e transferência registral da propriedade possui natureza satisfativa e produz efeitos jurídicos de difícil reversão, por alterar imediatamente a cadeia dominial do imóvel, exigindo eventual desfazimento mediante novas averbações e custos registrais caso a demanda seja julgada improcedente. 5.A controvérsia relativa à responsabilidade pelos débitos de IPTU demanda instrução processual e contraditório, não sendo possível, em sede de cognição sumária, impor obrigação pecuniária e regularização fiscal à agravada sem exame aprofundado da relação possessória e contratual estabelecida entre as partes. 6. O risco de dano alegado pela agravante não restou concretamente demonstrado, porquanto a mera possibilidade de futura cobrança tributária ou eventual execução fiscal não configura perigo de dano iminente apto a justificar a concessão da tutela antecipada. 7. A solução adotada pelo juízo de origem observa os princípios da segurança jurídica e da reversibilidade das decisões provisórias, devendo as questões controvertidas ser apreciadas após regular instrução probatória. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência destinada à imposição de lavratura de escritura pública e transferência registral de imóvel não deve ser concedida quando presentes riscos de irreversibilidade dos efeitos da medida. 2. A definição da responsabilidade por débitos tributários incidentes sobre imóvel objeto de promessa de compra e venda demanda instrução probatória e contraditório, inviabilizando imposição liminar em sede de cognição sumária.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300 e § 3º; CPC, arts. 931 e 937, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 886, REsp 1.345.331/RS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8010883-44.2026.8.05.0000, que tem como agravante MELIA BRASIL EMPREENDIMENTO ALPHAVILLE GUARAJUBA FASE 1 SPE EIRELI e como agravada CHEILA VIEIRA LIMA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões expostas no Voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA